Tribunal: TJDFT
Processo: 0719428-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Insubsistente a alegação de omissão quanto à matéria relativa a prejudicialidade externa (art. 313, inciso C, “a”, CPC) em razão de ajuizamento de ação rescisória. No ponto, foi definida a inviabilidade de suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 uma vez que, naquela sede, o pedido de tutela de urgência para suspender a eficácia do acórdão rescindendo foi indeferido, não constatados o perigo da demora e a probabilidade do direito. Ademais, foi destacado no acórdão embargado que a ação rescisória sequer foi conhecida pela 1a Câmara Cível.
2. Não verificada omissão quanto à alegação de inexigibilidade do título judicial. 2.1. As alegações foram suficientemente apreciadas no acórdão embargado, bem destacado o não cabimento da rediscussão da alegada inexigibilidade da obrigação, já decidida na formação do título executivo e acobertada pela coisa julgada.
3. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.